Tribunal: TJDFT
Processo: 0728145-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA OITAVA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREVENÇÃO DO JUIZO ORIGINÁRIO. INEXISTENTE. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. NOVA DISTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE.

1. Nas ações de cumprimento individual da Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Popular no 330.730/91, na qual houve o acolhimento da pretensão indenizatória de devolução de parcelas relativas a auxílio-transporte e adicional de atividade legislativa incorporadas por parlamentares e servidores, não há prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação originária.

2. Tal posição reflete a normativa prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, cuja redação impõe nova distribuição aos “pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva”.

3. Em casos semelhantes, a jurisprudência desta Câmara Cível, bem como aquela consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça também se inclina no mesmo sentido, afastando a existência de acessoriedade apta a distribuir as execuções individuais ao juízo prolator da sentença condenatória.

3. Busca-se, com isso, evitar, inclusive, sobrecarga da Vara na qual houve a condenação, de modo a preservar o respeito à efetividade e à razoável duração do processo.

4. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.